Tribunal: STF
Processo: RE 91043
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
LEIS 883/49 (ARTIGOS 4. E 5.) E 5.478/68 (ARTIGOS 2. E 4.).
FILHO ADULTERINO. ALIMENTOS PROVISIONAIS.
LEGITIMADO O FILHO ADULTERINO PARA ACIONAR O PAI (ARTIGO 4. DA
LEI 883/49), DEVE, CONTUDO, AGUARDAR SENTENÇA DE 1. GRAU,
RECONHECENDO A PATERNIDADE (ARTIGO 5.), PARA TER DIREITO AOS
ALIMENTOS PROVISIONAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.